Tribunal: TJMT
Processo: 0024237-86.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024237-86.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GERALDO GONCALVES NETO - CPF: 303.733.521-15 (VÍTIMA), A. G. T. R. - CPF: 072.099.421-73 (VÍTIMA), JONY SANTOS SANTANA - CPF: 062.152.011-03 (APELANTE), ELTON LEMES DA SILVA - CPF: 069.182.531-90 (APELANTE), ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LEMES DA SILVA - CPF: 069.182.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024237-86.2019.8.11.0055

APELANTE: JONY SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APENAS DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO GRUPO – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO PREENCHIDOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N° 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA NOS AUTOS – MAJORANTE MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No 11.343/2006, COM READEQUAÇÃO DO REGIME – EXTENSÃO AO CORRÉU
.

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.”
(TJMT, AP 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal)

Evidenciada a participação de adolescente no tráfico de drogas, impõe-se a conservação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024237-86.2019.8.11.0055

APELANTE: JONY SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JONY SANTOS SANTANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (autos no 0024237-86.2019.8.11.0055), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com participação de adolescente, e associação para o tráfico, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.278 (um mil, duzentos e setenta e oito) dias-multa, em regime fechado – 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, c/c o art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.

A Defensoria Pública requer: 1) a absolvição do réu quanto ao crime de associação para o tráfico, sob a assertiva de que, embora tenha confessado a traficância, não restou demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados; 2) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n 11.343/06, haja vista que não há provas
“que o réu envolveu o adolescente na mercancia ou no consumo de entorpecentes”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024237-86.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“01 fato

No dia 16 de outubro de 2019, por volta das 17h, em uma área de preservação permanente localizada no Bairro Jardim Vitória, neste município, os denunciados JONY SANTOS SANTANA, ELTON LEMES DA SILVA, vulgo "ISOLA", e ANTÔNIO FABRICIO ALVES PEREIRA, com consciência e vontade, mantinham em depósito 09 (nove) porções médias de maconha e 143 (cento e quarenta e três) porções de pasta base de cocaína, tudo para fins de traficância, conforme laudo de constatação de f. 19/22, cuja prática envolveu adolescente Alax Gabriel Teixeira Ramos da Silva, de 16 (dezesseis) anos.

Extrai-se que após o recebimento de diversos informes de que em uma área de preservação permanente localizada no Bairro Jardim Vitória, nesta urbe, se tratava de um ponto de venda e distribuição de entorpecentes, uma equipe de investigadores passou a monitorar o local para constatação das informações.

Nesse passo, no período da manhã, ocultados em meio a vegetação, os milicianos presenciaram intensa movimentação com usuários de drogas, por vezes, chegando ao local, adquirindo entorpecentes e saindo, inclusive, viram um usuário sendo agredido pelos denunciados.

Durante a tarde, os investigadores puderam ouvir os imputados conversando e perceber que eles pesavam a droga para embalar e, ainda, diziam que a balança estava com problemas de peso a menor.

Na sequência, presenciaram um usuário fazendo a compra da droga e após ele sair, um dos integrantes fez a contagem de uma quantia substancial de dinheiro, vindo posteriormente os demais a ocultar os entorpecentes apreendidos em meio à mata, cada um em um local diferente.

Diante disso, a equipe policial solicitou apoio tático da polícia militar para realizar a abordagem, contudo, ao perceberem a aproximação policial, os meliantes que se encontravam no local conseguiram correr para o meio da mata e se esconder entre a vegetação densa, porém, o denunciado Jony foi detido.

Neste viés, após a contenção de Jony, foram realizadas buscas e apreendidas diversas porções de droga, sendo arrecadados dois invólucros plásticos no local onde o denunciado Elton havia escondido sua parte, um contendo oitenta e três porções de pasta base de cocaína e o outro, mais dezessete porções da mesma substância.

No local onde Alax havia escondido suas porções, foram arrecadadas oito porções médias de substância vegetal análoga a maconha, sendo todas embaladas de forma idêntica e com o mesmo material. Além disso, uma porção de maconha foi encontrada e arrecadada após ser dispensada por dois suspeitos que fugiram numa motocicleta.

Ademais, os milicianos localizaram ainda uma balança de precisão, um aparelho celular e o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro. Enfim, foram arrecadadas no total 143 (cento e quarenta e três) porções de pasta base de cocaína e 09 (nove) porções de maconha.

Por fim, o laudo de constatação de f. 19/22 informou que foi identificada nas porções da substância de cor branco-amarelado a presença de Tiocianato de Cobalto (COCAÍNA), com massa bruta de 37,84 g; e nas 09 (nove) porções de substância vegetal, a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), com massa bruta de 39,11 g.

02° FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município, aos denunciados JONY SANTOS SANTANA, ELTON LEMES DA SILVA, vulgo "ISOLA", e ANTONIO FABRICIO ALVES PEREIRA, vulgo "FA", com consciência e vontade, juntamente com o adolescente Alax Gabriel Teixeira Ramos da Silva, de 16 anos, associaram-se de forma perene, para o fim de praticar reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.”

O corréu Elton Lemes da Silva também foi condenado pelos dois delitos, porém, não desejou recorrer da sentença, ao passo que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Antônio Fabrício Alves Pereira.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Quanto à autoria do crime de associação para o tráfico, considerando a fidelidade do juiz da causa na reprodução da prova oral produzida, reporto-me à sentença para transcrever o conjunto probatório,
in verbis
:

“(...) cumpre trazer à baila os depoimentos dos investigadores de polícia, condutores do flagrante Itamar Cleiton Souza Xavier e Weverton Crispim de Oliveira, prestados à Autoridade Policial, (...) conforme excertos transcritos abaixo:

‘QUE apos recebimento de diversas denúncias de um ponto de venda de entorpecentes no Jardim Vitória nesta cidade, passamos a monitorar o local, para constatação das informações; (...); QUE,
na parte da manhã visualizamos a chegada de dois indivíduos em uma motocicleta e pouco instantes depois os suspeitos passaram a agredir um dos indivíduos
; QUE, viemos a abordar o indivíduo em local diverso e ele não nos informou o motivo da agressão; QUE,
no período da tarde ficamos em local mais próximo ao local em que se encontravam os traficantes e pudemos ouvir que a balança estaria com problemas, durante a pesagem dos entorpecentes e viemos a fazer imagens do local; QUE, dois dos suspeitos faziam a venda do entorpecente conquanto dois outros faziam a pesagem e embalagem; QUE, realizamos a filmagem de um usuário fazendo a compra de drogas; QUE, após a saída do comprador, um dos indivíduos fez a contagem de uma quantia substancial de dinheiro e os suspeitos vieram a fazer a ocultagem da droga em meio a mata, cada qual em locais diferentes
; QUE, solicitamos apoio tático da polícia militar através da equipe com motocicletas e tentamos realizar a abordagem dos suspeitos; QUE, ao perceberem a aproximação policial, dois deles conseguiram correr para o meio da mata e se esconderem na vegetação densa; QUE, naquele momento um deles já não se encontrava no local e
conseguimos êxito em alcançar um que tentara esconder se na mata, JONY SANTOS SANTANA; QUE, após a contenção de Jony viemos a arrecadar a droga que se encontrava escondida dispersa na mata, localizamos a balança de precisão e com Jony viemos a encontrar um aparelho celular e o valor de R$.1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)
; QUE, Jony disse que conhece os demais suspeitos na mercancia de tráfico de drogas como sendo ISOLA e ALAX; QUE, enquanto fazíamos a filmagens reconhecemos a pessoa do adolescente ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS DA SILVA e o maior ELTON LEMES DA SILVA, os que conseguiram fugir a abordagem; QUE, no local em que Elton escondeu o entorpecente
viemos a encontrar dois invólucros plásticos, um contendo oitenta e três porções de substância química análoga a pasta base de cocaína e o segundo invólucro contendo dezessete porções de substância química de pasta base de cocaína, vindo a encontrar ainda oito porções de substância vegetal análoga a maconha no local em que o adolescente ALAX escondeu a droga;
QUE, os policiais militares ainda tentaram abordar dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que ao perceberam os policiais dispensaram uma porção de substância vegetal análoga a maconha; QUE as embalagens são idênticas na forma de embalo.’ (Declarações de IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier, fls. 11)

(...) (Declarações do IPJC Weverton Crispim de Oliveira, fl. 12)

Auscultados em Juízo, os investigadores confirmaram a versão apresentada perante a Autoridade Policial, senão vejamos:

‘Que os policiais já tinham recebido várias denúncias de que naquele local acontecia o comércio de drogas; Que
os policiais foram até o local no período da manhã, onde não havia muita movimentação e localizaram uma tábua onde os réus realizavam o corte e a preparação de entorpecentes
; Que
os policiais realizaram monitoramento e vigilância no local e constataram elevado fluxo de pessoas, inclusive, de usuários de drogas já conhecidos por eles
; Que todos os suspeitos residiam próximos àquela área de preservação permanente, tanto o Alax, que é menor de idade, quanto o Antônio Fabrício, que é conhecido como “Fá”, à época dos fatos, ele era um dos distribuidores de drogas do Comando Vermelho naquela região, ele era responsável ali e também conhecido como “disciplina” do Comando Vermelho; Que
o Elton Lemes, apelido dele é “Isola”, realizava a distribuição e comércio de drogas no local junto com o Jhony; Que quem fornecia o entorpecente pra eles era o Fabrício, o Antônio Fabrício
; Que
no dia dos fatos, os policiais estavam realizando monitoramento e visualizaram o momento em que eles bateram em um usuário de drogas
(...); Que os policiais perguntaram ao usuário o motivo pelo qual ele teria apanhado e ele respondeu pq ele teria reclamado da quantidade de droga que ele tinha pego, que ele tinha achado pouca droga;
Que os policiais decidiram entrar no mato e ficar escondidos e foi aí que os policiais conseguiram gravar um vídeo do Jhony contando dinheiro; Que dois ou três usuários chegaram ali no local, fizeram contato com os indivíduos; Que no momento em que os policiais estavam andando pelo meio do mato, escutaram o Alax e o Elton conversando sobre pesar a droga; Que eles conversavam sobre o fato de a balança não estar funcionando direito; que os policiais se posicionaram e conseguiram fazer filmagens deles atendendo alguns usuários ali, bem como do local onde eles estava escondendo a droga; Que o único suspeito que os policiais conseguiram prender no dia foi o Jhony, os demais fugiram
; Que
no dia, os policiais apreenderam dinheiro, uma balança de precisão e algumas porções de drogas que foram apontadas pelo Jhony; Que o adolescente Alax havia escondido uma maconha ali perto e os policiais conseguiram achá-la
; Que o Elton Lemes era proprietário da maior parte do entorpecente que estava lá; Que a droga estava dentro de um vidrinho de remédio;

Que a participação do adolescente é vender drogas; Que ele se encontra no mesmo local vendendo drogas; (...).’ (Declarações do IPJC Weverton Crispim de Oliveira, CD ROM de fls. 119).

‘Que os investigadores obtiveram várias informações a respeito do tráfico de drogas naquele local e passaram a realizar vigilância e monitoramento; (...) os policiais foram até o local e fotografaram e colheram vestígios, e nesse dia, logo pela manhã, os réus, juntamente com Antônio Fabrício, agrediram um idoso, contudo, não deu tempo de intervirem; Que os policiais conversaram com esse idoso e obtiveram a informação de que o desentendimento se em razão da quantidade de droga, que não teria sido a combinada entre eles;
Que naquele mesmo dia, os policiais adentraram a região de mata e lograram êxito em capturar o Jhony e o Alax, que é menor; Que os policiais também conseguiram realizar a apreensão de uma quantidade grande de entorpecente;

Que Fabrício seria o fornecedor do entorpecente; o qual era dividido entre os demais indivíduos
; (...); Que se trata de uma área de vegetação fechada e que por isso, os suspeitos escondiam os apetrechos, o entorpecente, e até mesmo, dinheiro; (...).’ (Declarações de IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier, CD ROM de fls. 119) (...)

Por um lado,
o acusado Jony Santos Santana chamou para si a responsabilidade, tanto pela propriedade da droga, como pela sua comercialização, ventilando uma história esdrúxula de que o corréu Elton Lemes da Silva estaria em plena síndrome de abstinência e que, por isso, teria lhe conferido a guarda de parte do entorpecente
(CD ROM de fls. 119).

Por outro lado, o réu Elton Lemes da Silva limitou-se a afirmar que teria ido até à mata para comprar droga de Jony. Mas como queria comprar “fiado”, Jony teria se recusado a vender (CD ROM de fls. 119). (...)

Dessa forma, é fato que os réus Jony santos Santana e Elton Lemes da Silva consumaram a conduta de “ter em depósito” substâncias entorpecente de uso proibido no país, consistente em 143 (cento e quarenta e três) porções de cocaína, com massa bruta de 37,84 gramas e 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 39,11 gramas.

(...) cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus JONY SANTOS SANTANA e ELTON LEMES DA SILVA estavam associados ao adolescente ALAX GABRIEL TEIXEIRA RAMOS DA SILVA e a pessoa de ANTÔNIO FABRÍCIO ALVES PEREIRA e que atuavam de forma organizada, com distribuição de tarefas no armazenamento/depósito, distribuição e venda de substâncias espúrias, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo. (...)

As declarações de Weverton Crispim foram ratificadas pelo investigador Itamar Cleiton Souza Xavier, máxime, quanto ao fato de Antônio Fabrício ser o fornecedor do entorpecente, o qual era dividido entre os demais indivíduos para venda
.

Nesta conjectura, extrai-se das declarações prestadas investigador Weverton Crispim que Antônio Fabrício, vulgo “Fá”, era um dos distribuidores de droga do Comando Vermelho nas imediações do Jardim Vitória, sendo responsável e conhecido também como “disciplina”.
Por outro vértice, Elton Lemes, conhecido como “Isola“, Jony Santos e o adolescente Alax, comercializavam a droga conjuntamente
.”

Narrado isso, as provas colhidas não demonstram ter o apelante JONY se associado com os demais acusados, de forma estável e permanente, para fins de comercializar drogas.

A monitoração realizada pelos policiais em local conhecido como ponto de comercialização de drogas [numa área de preservação], onde foi possível constatar o tráfico de drogas, ao longo do dia, pelo o apelante JONY e os demais acusados, não se mostra suficiente para a condenação do delito de associação para o tráfico.

Não há a descrição necessária da atuação de cada um dos envolvidos – com exceção da venda de drogas que, obviamente, caracterizou o tráfico de entorpecentes –, muito menos especificada a divisão de tarefas ou delimitação das funções para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo penal.

Os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas – e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes –, existindo apenas a demonstração de que eles estavam de posse de drogas com o fim de comercializá-las no mesmo local [onde era conhecido como ponto de venda de drogas].

As circunstâncias de os agentes venderem drogas no mesmo local e possuírem o mesmo fornecedor de entorpecentes não evidenciam, por si só, o vínculo associativo estável e permanente, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública, em um concurso de agentes.”
(STF, HC no 124.164).

Sabe-se que o crime em comento exige-se mais do que a simples vontade de praticar o tráfico de drogas. As notas marcantes do delito de associação para o tráfico são a
estabilidade
e a
permanência
, ausentes no caso em julgamento.

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”
(Ap no 82944/2017 – minha relatoria – 21.9.2017)

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.”
(AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado– 15.3.2019)

“No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação. A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (TJMT, Ap no 60298/2013).”
(N.U 0006168-46.2013.8.11.0045, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Com efeito, mostra-se imperativa a absolvição tanto do apelante
JONY SANTOS SANTANA, quanto do corréu Elton Lemes da Silva do crime de associação para o tráfico, ao qual estendo
de ofício.

No tocante à majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, extrai-se do conjunto probatório que o apelante JONY [em Juízo] assumiu a propriedade de todas as drogas e materiais apreendidos, além de afirmar [em Juízo] que era o único responsável pela venda no local, ao passo que os agentes policiais visualizaram o adolescente, Alax Gabriel Teixeira Ramos da Silva, pegar algumas trouxinhas de drogas de dentro de uma sacola plástica, que pertencia ao apelante JONY [conforme sua admissão judicial], e entregá-las a um usuário.

Assim sendo,
comprovada o envolvimento de adolescente na ação criminosa, impõe-se conservar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, consoante arestos deste Tribunal:

“Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante [...] envolveu adolescente na empreitada criminosa.”

(Ap 62018/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2018)

“A majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 deve ser conservada quando evidenciado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas.”
(Ap 56778/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Por fim, restando o apelante JONY e o corréu Elton Lemes da Silva condenados pelo delito de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, readéquo o regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para absolver o apelante JONY SANTOS SANTANA do crime de associação para o tráfico, estabelecendo, por consequência, o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena do tráfico de drogas.

Outrossim,
de ofício
, absolvo o corréu Elton Lemes da Silva do delito de associação para o tráfico, fixando, igualmente, o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda do tráfico de drogas.

Considerada a modificação do regime prisional,
d
elego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor dos réus,
se por outro motivo não estiverem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021